Tribunal: TJDFT
Processo: 0008334-58.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Número do processo: 0008334-58.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: LUIZ GRATO DAVID, GERALDO ZAMBALDI LARA APELADOS: OS MESMOS D E S P A C H O Intimem-se ambas as partes para que, caso queiram, possam se manifestar sobre as derradeiras petições e documentação apresentadas tanto pelo exequente/embargado, como pelo executado/embargante. Prazo: 10 (dez) dias P.I. CARMELITA BRASIL Relatora